Tribunal: TJDFT
Processo: 0727308-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727308-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO SILVA CRILLANOVICK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por meio da petição de id.13444318, a parte Agravante requer a desistência do recurso, em virtude da perda do objeto da demanda. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo Agravante na petição de id.13444318 para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora